Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-43.2014.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000378-43.2014.8.05.0068 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGENOR VIEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, THAYSA XAVIER DOURADO BONIFACIO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO APELADO: SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE Advogado(s):CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR CONTRATADO POR ENTE MUNICIPAL. JORNADA EXCEPCIONAL DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR SEGUNDA JORNADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-servidor municipal em face de sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Jaborandi/BA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de prestação de serviços, mas afastando a pretensão de recebimento de salários integrais por alegada segunda jornada de trabalho entre 1998 e 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recebimento de salários integrais relativos à suposta segunda jornada de trabalho exercida pelo autor ao longo de mais de 15 anos, diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso público e da alegação de jornada extenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público não impede o reconhecimento do direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, conforme decidido pelo STF no Tema 308 da repercussão geral. 4. O deferimento de pagamento por jornada extraordinária exige prova robusta e idônea da efetiva prestação do serviço em regime excepcional, não sendo suficiente a mera alegação genérica ou testemunho sem precisão e comprovação objetiva. 5. A prova testemunhal produzida nos autos se mostrou insuficiente para comprovar a jornada extraordinária alegada, não permitindo a formação de juízo seguro quanto à veracidade das alegações autorais. 6. O ônus da prova quanto à jornada extenuante alegada recai sobre o autor (CPC, art. 373, I), que não se desincumbiu de demonstrar a efetiva prestação da suposta segunda jornada de forma incontroversa. 7. A pretensão de recebimento de salários integrais por jornada extraordinária sem prova convincente afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, podendo ensejar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade da contratação sem concurso público não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. 2. A condenação ao pagamento por jornada extraordinária exige prova concreta e robusta da efetiva prestação das horas alegadas. 3. A ausência de comprovação suficiente da segunda jornada impede o reconhecimento do direito à remuneração adicional por esse período. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Tema 308, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.10.2014; TST, Súmula 363; TST, Súmula 338, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04